Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA. MOTIVO “MUDOU-SE”. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E PROBIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.o 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da dívida (artigo 2o, §2o), estando o ajuizamento da ação de busca e apreensão somente condicionado à comprovação de envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor sinalizado no contrato, dispensada seu recebimento pessoal para configurá-la.
2. A efetiva entrega pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega da notificação, aplicando-se nessa hipótese a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium).
3. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço, não podendo ser atribuída ao credor as consequências dessa omissão, sob pena de ferir os princípios da boa-fé e da probidade.
4. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual da devedora, ainda que não recebida por esta em razão de mudança de endereço não informada ao credor, deve ser declarada válida para fins de comprovação da mora da parte inadimplente nos contratos de alienação fiduciária.
5. Recurso conhecido e provido.